Tribunal: TJSP
Processo: 1004062-28.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Acidente envolvendo funcionário de estabelecimento localizado no condomínio réu que, ao pisar sobre uma tampa sobreposta em um buraco, esta deslizou e ele torceu o tornozelo. Elementos dos autos que evidenciam a responsabilidade do réu pelo evento danoso ao permitir a permanência de um buraco em local de acesso aos

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Acidente envolvendo funcionário de estabelecimento localizado no condomínio réu que, ao pisar sobre uma tampa sobreposta em um buraco, esta deslizou e ele torceu o tornozelo. Elementos dos autos que evidenciam a responsabilidade do réu pelo evento danoso ao permitir a permanência de um buraco em local de acesso aos funcionários sem a devida proteção.
Danos materiais comprovados. Gasto com medicamento. Dever de indenizar.
Dano moral. Autor que, em razão do acidente, sofreu entorse no tornozelo que evoluiu para cirurgia, ficando afastado do trabalho por seis meses. Prejuízo imaterial "in re ipsa". Valor arbitrado em harmonia com critérios de balizamento usuais.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004062-28.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
EDVAN VICENTE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TOKIO
MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e CONDOMÍNIO VALE SUL SHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada (Des. Berenice
Marcondes Cesar), que declara voto. Em continuidade ao julgamento (art. 942 do
CPC), foram convocados o 4o Juiz (Des. Celso Pimentel) e o 5o Juiz (Des. Sérgio
Alfieri), os quais acompanharam o voto divergente. Para o acórdão, o 2o Juiz (Des.
Cesar Lacerda), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), com voto vencedor, BERENICE MARCONDES CESAR, CESAR LUIZ
DE ALMEIDA, CELSO PIMENTEL E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.134
APELAÇÃO No 1004062-28.2016.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE.: EDVAN VICENTE DA SILVA
APDOS.: CONDOMÍNIO VALE SUL SHOPPING; TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ALEXANDRE MIURA IURA
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos
morais e materiais.
Acidente
envolvendo
funcionário de estabelecimento
localizado no condomínio réu que, ao pisar sobre uma
tampa sobreposta em um buraco, esta deslizou e ele torceu
o tornozelo. Elementos dos autos que evidenciam a
responsabilidade do réu pelo evento danoso ao permitir a
permanência de um buraco em local de acesso aos
funcionários sem a devida proteção.
Danos materiais comprovados. Gasto com medicamento.
Dever de indenizar.
Dano moral. Autor que, em razão do acidente, sofreu
entorse no tornozelo que evoluiu para cirurgia, ficando
afastado do trabalho por seis meses. Prejuízo imaterial “in
re ipsa”. Valor arbitrado em harmonia com critérios de
balizamento usuais.
Recurso parcialmente provido.
Adotando o relatório lançado pela
eminente relatora, peço licença para dissentir de seu voto, por considerar
que, no caso concreto, restaram configurados os danos material e moral
indenizáveis.
A demanda versa sobre acidente de
funcionário de estabelecimento localizado no condomínio réu que, ao pisar
sobre uma tampa sobreposta em um buraco, esta deslizou e ele torceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornozelo.
Com
efeito,
o
acidente
é
incontroverso, inclusive houve a elaboração de CAT (fls. 17/18) e os
elementos dos autos evidenciam a responsabilidade do réu pelo evento
danoso ao permitir a permanência de um buraco em local de acesso aos
funcionários sem a devida proteção. É manifesto o descuido do réu.
A propósito, o próprio demandado
admite que “na data do ocorrido, a tampa da PV não estava
totalmente encaixada o que levou o autor a poisar em
falso, se desequilibrar e vir a cair” (fls. 74) e, após o
acidente, houve inicialmente o fechamento do buraco com uma tampa
quadrada parafusada ao chão (fls. 139/141) ao invés da redonda que estava
(fls. 20/21), posteriormente, foi fechado em definitivo (fls. 218 e 316),
circunstâncias que evidenciam sua responsabilidade pelo infortúnio.
Os documentos de fls. 12/18 atestam
que o autor sofreu entorse no tornozelo e passou por cirurgia após um mês
(fls. 29/36 e 41/59), e se afastou de suas atividades laborativas por mais de
seis meses (fls. 62).
Quanto aos danos materiais, nota-se
que o pedido formulado na inicial indica que “houve aquisição de
medicamento cujo gasto abrangeu o valor de R$ 34,13” (fls. 2), o que
restou comprovado pela prescrição médica e recibo de fls. 15/16, prejuízo
que deve ser ressarcido.
No que toca aos danos morais, é
evidente que o autor experimentou aflições de espírito que ultrapassam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contornos de meros dissabores, porque decorrentes não apenas do
sobressalto vivenciado no momento do acidente, mas também das lesão
corporal sofrida em razão do evento danoso, que evoluiu para cirurgia, a
qual ensejou afastamento do trabalho pelo período de mais de seis meses,
estando caracterizado dano moral indenizável.
Cabe registrar, aliás, o pensamento
que tem prevalecido nesta Câmara, reiteradamente afirmado pelo eminente
Desembargador Celso Pimentel, com espeque em jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A propósito, dano moral,
exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova.
Afere-se segundo o senso comum do homem médio. Resulta por
si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se
traduz em dor física ou psicológica, em constrangimento,
em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao
conceito social, à honra, à dignidade." (Conforme, dentre
outras, apelações com revisão n°s 753168- 0/5; 770122- 0/0; 710501- 0/6;
729482- 0/5).
Como cediço, a indenização deve ser
suficientemente expressiva para compensar o ofendido pelo abalo moral
experimentado sem, contudo, chegar ao ponto de consubstanciar
enriquecimento sem causa, e arbitrada em conformidade com os critérios
de balizamento usualmente utilizados, consistentes na gravidade do dano, a
sua extensão, a posição social e econômica das partes, o grau de
culpabilidade do ofensor, as finalidades reparatória e punitiva da
indenização, devendo ser ela suficiente para coibir a reincidência deste.
Sopesados todos os aspectos antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionados, considera-se a que a quantia de R$ 5.000,00 é adequada para
compor o prejuízo moral experimentado e suficiente para restabelecer o
equilíbrio da balança da justiça, montante que deverá ser acrescido de juros
moratórios desde o evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ e
correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula no
362, do Superior Tribunal de Justiça.
A importância pretendida pelo autor
(R$ 10.000,00), com a devida vênia, propicia o enriquecimento ilícito e
fomenta a denominada “indústria da indenização”.
Conclusivamente, a ação deve ser
julgada parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento de
despesa com medicamento, no montante de R$ 34,13, que deverá ser
corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescida de
juros de mora desde o evento danoso, além da indenização por danos
morais no valor supracitado, invertendo-se o ônus da sucumbência,
fixando-se desde já os honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o
valor
da
condenação.
A
seguradora
litisdenunciada
responde
solidariamente pelos ônus da sucumbência relativos à demanda principal.
Por fim, julga-se procedente a lide
secundária, condenando a litisdenunciada a ressarcir o litisdenunciante
pelos valores despendidos nesta demanda, nos limites da apólice, sem
condenação nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
dada a ausência de resistência da lide secundária.
Diante
do
exposto,
prestando
respeitosa vênia à eminente relatora, pelo meu voto, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, para os fins acima indicados.
CESAR LACERDA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32198
Apelação Cível no 1004062-28.2016.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Edvan Vicente da Silva
Apelados: Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. e Condomínio Vale Sul
Shopping
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 32198
Em vista do teor do voto no. 37.134, do i. Des.
CESAR LACERDA, com a devida vênia, divirjo da d. maioria,
passando a proferir voto divergente, para negar provimento ao
recurso.
Trata-se de “ação de indenização por danos
morais” (e-fls. 01/08) ajuizada por EDVAN VICENTE DA
SILVA contra CONDOMÍNIO VALE SUL SHOPPING,
figurando
como
Litisdenunciada
TOKIO
MARINE
SEGURADORA S.A., julgada improcedente pela r. sentença (e-
fls. 334/336 e 340/341), cujo relatório adoto, condenando o Autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 344/351), aduzindo que a ocorrência
do acidente é incontroversa, não se atentando o MM. Juízo de
primeiro grau para as contradições da defesa apresentada, que ora
dizia ser impossível cobrir totalmente o buraco no qual se
acidentou o Autor, ora afirmou que o mesmo foi efetivamente
coberto após o evento danoso, sendo que, de qualquer forma,
confessou a Ré que existia tampa mal colocada sobre o local na
data dos fatos.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
352 e 362) e, intimadas, a Ré e a Litisdenunciada apresentaram
suas contrarrazões (e-fls. 354/360 e 371/373, respectivamente),
seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos
suspensivo e devolutivo (e-fls. 383).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação de indenização ajuizada
em virtude de danos morais sofridos em acidente no local de
trabalho do Autor.
Não tem razão o Apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, restou incontroverso que o Autor,
ao sair da loja em que trabalha e dirigir-se ao banheiro sofreu
acidente pela existência de buraco próximo à rampa de acesso aos
sanitários. Narrou da seguinte forma sua causa de pedir (e-fls.
02):
“Apesar de existir uma tampa sobre o buraco
(tampa redonda), quando o Autor pisou sobre ela, a mesma
acabou funcionando como uma tampa falsa, afundando
juntamente com a sua perna.”
Acontece que, durante toda a tramitação do
feito, não restou comprovada a referida dinâmica dos fatos, que,
ademais, eram fatos constitutivos do direito alegado pelo Autor,
englobando seu ônus de prova (art. 373, I, Código de Processo
Civil), uma vez que somente por tal dinâmica dos fatos é que se
poderia atribuir conduta ilícita à Ré (pela eventual ausência de
manutenção de tampa na saída de duto de gás localizada próxima
ao acesso aos banheiros).
Com efeito, comprovou-se que havia tampa na
referida saída e que, ainda que não efetivamente fixa ou soldada
ao chão, cobria toda a extensão do buraco subjacente. Aliás, nesse
sentido, a defesa da Ré em contestação (e-fls. 66/83) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresenta nenhuma inconsistência, conforme se depreende do
seguinte trecho (e-fls. 74):
“De toda forma, fato é que o Réu em nenhum
momento agiu com a imprudência alegada pelo Autor, pois, ao
contrário do que afirma, não seria possível o fechamento do
‘buraco’, tendo em vista que, na realidade, não se trata de um
simples ‘buraco’, mas sim de uma Porta de Visita (PV) para
acesso ao sistema de gás da praça de alimentação, o qual sempre
se encontra regularmente fechado.
Contudo, na data do ocorrido, a tampa da PV
não estava totalmente encaixada, o que levou o Autor a pisar em
falso, se desequilibrar e vir a cair.”
O fato, narrado pelo Autor, de que depois dos
fatos houve o fechamento definitivo do buraco, portanto, além de
não ter relevância para a prova da dinâmica do acidente tampouco
se mostra incompatível com a alegação de que a referida porta de
visita de acesso ao sistema de gás encontrava-se regularmente
fechada.
Logo, o que se depreende dos autos é que não
há prova de que a dinâmica dos fatos tenha ocorrido como narrou
o Autor, ou seja, que a tampa tenha se deslocado completamente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que sua perna tenha entrado no buraco que lhe subjazia. E,
descumprido tal ônus de prova, mesmo após toda a instrução do
feito, não se poderia acolher a pretensão indenizatória do Autor,
pela absoluta inexistência de prova de conduta danosa ou ilícita
praticada pela Ré.
Logo,
o
presente
recurso
não
merece
provimento, mantendo-se a r. sentença proferida, com a
majoração dos
honorários advocatícios devidos à Ré e à
Litisdenunciada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor,
com
a
MAJORAÇÃO
dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência devidos à Ré e à Litisdenunciada para 12% sobre o
valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LACERDA
11C5AC08
6
10
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
11DF99D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004062-28.2016.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.